Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720239-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA FREIRE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Nos termos do art. 10 e 933 do CPC, ao agravante para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário, publicada em 07/07/2022. Brasília - DF, 20 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora